Tribunal: TJMT
Processo: 0000771-79.2019.8.11.0082
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000771-79.2019.8.11.0082

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator Convocado)

Turma Julgadora:

[
DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ALMERI MARIA DAMBROS - CPF: 335.379.419-00 (APELANTE), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 629.322.501-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA – ATO ADMINISTRATIVO – MULTA AMBIENTAL – AUTO DEVIDAMENTE LAVRADO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.

1- Não havendo quaisquer vícios capazes de macular o auto de infração, bem como tendo sido garantido o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo, não há que se falar em nulidade da autuação.

2 - A ausência de capitulação legal em auto de infração ambiental não constitui, por si só, circunstância a impedir o exercício do direito de defesa mormente diante da plena ciência dos fatos antijurídicos imputados.

3 - Presume-se válida a notificação postal quando encaminhada a carta registrada ao endereço do autuado e recebido o Aviso de Recebimento, sem ressalvas, por terceiro devidamente identificado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
Almeri Maria Dambros
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente os embargos à execução por ela manejados e que visavam, em síntese, a declaração de nulidade do Auto de Infração n. 5386, lavrado em seu desfavor, pelo fato de ter sido constatado um caminhão no interior de sua propriedade carregado com lenha sem a devida documentação necessária para tanto, cujo valor da multa decorrente resultou na CDA n. 376/99, objeto da execução.

Nas suas razões de recurso, a apelante alega, preliminarmente, que a sentença é nula, eis que cerceou seu direito de defesa, ao julgar antecipadamente a lide.

No mérito, reiterou os termos da inicial dos embargos, alegando nulidade do processo administrativo, por ausência de intimação pessoal, o que impediu de exercer o contraditório, antes da homologação da infração da consequente inscrição em dívida ativa.

Argumenta, outrossim, a atipicidade da conduta, que também enseja a nulidade do auto de infração; que a suposta infração indicada na sentença e não inserida no auto de infração.

Por fim, diz a apelante que ao revés do que consta na sentença, há prova nos autos de que possuía o direito à exploração/extração/desmate de madeira tipo “lenha”. Assim, ressalta que se não houve transporte (apenas carregamento) e nem extração irregular (considerada a autorização), não há como conceber a legalidade da penalidade e muito menos a manutenção da sentença.

Pede, assim, o provimento do apelo, a fim de reformar a sentença, julgando procedente o pedido deduzido na exordial.

Em contrarrazões (Id n. 80533497), o Estado apelado

requer seja negado provimento ao recurso, mantendo-se, por conseguinte, incólume a decisão apelada, com a majoração da sucumbência.

Deixei de encaminhar os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em face das inúmeras manifestações pela ausência de interesse público, em casos análogos.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO FLÁVIO LÚCIO SANTANA DE OLIVEIRA, OAB/MT 16751/O.

V O T O (PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKII (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante alega, preliminarmente, que a sentença incorreu em cerceamento de defesa, na medida em que julgou antecipadamente a lide.

Não procede, entretanto, a alegação preliminar, porquanto, embora o juiz tenha julgado antecipadamente a lide, fundamentou o motivo, dizendo que:

“[...]
O art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, disciplina que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença quando não houver necessidade de produzir outras provas e quando ocorrer a revelia.
Analisando os autos, não há necessidade de dilação probatória no caso em exame, pois ainda que a matéria tratada seja de fato e de direito, os documentos colacionados dão suporte a um seguro julgamento do litígio
, havendo ainda questão prejudicial de mérito a ser analisada.

Sendo assim, com fundamento no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe-se o julgamento antecipado do

mérito
[...]” (destaquei)

Ademais, o
Superior Tribunal de Justiça tem orientação firmada de que não há
cerceamento
de
defesa
quando o julgador considera dispensável a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos hábeis para a formação de seu convencimento. (
AgRg no REsp 1356968 SP 2012/0256330-6 Decisão:19/11/2013 DJe data:05/12/2013; AgRg no REsp 1233662 RS 2011/0013274-7 Decisão:22/10/2013; DJe data:05/12/2013).

Assim, se o juiz entendeu ser caso de dispensa de dilação probatória, não há falar em nulidade, pois tal posição foi devidamente fundamentada na sentença e cabe ao julgador, na qualidade de instrutor, o gerenciamento do processo, vigorando o princípio do livre convencimento motivado.

Ademais, é cediço que o Juiz é o destinatário da prova, a qual é produzida em benefício de seu convencimento. Se ele se convence da impertinência, a Lei Processual lhe permite o julgamento antecipado.

Nesse mesmo sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.

"
O art. 131 do Código de Processo Civil consagra o princípio da persuasão racional, segundo o qual o magistrado fica habilitado a julgar a demanda, conforme seu convencimento, "à luz dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender

aplicável ao caso concreto", rejeitando, por conseguinte, "diligências que delongam desnecessariamente o julgamento, atuando em consonância com o princípio da celeridade processual
" (AgRg no Ag 660.787/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma,
Julgado em 26/01/2016) (destaquei)

Fundamentado, pois, o julgamento antecipado da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa, de modo que
rejeito esta preliminar
.

V O T O (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIO (1o VOGAL)

Estava preocupado com a necessidade de produção de provas para influenciar o magistrado – próprio contraditório influência.

Mas o Juiz, como bem pontuado na decisão do douto relator, que citou trecho do ato judicial
a quo
asseverando que não há interesse na dilação, pois ainda que a matéria seja de fato e de direito, há documentos colacionados nos autos que dão suporte a um seguro julgamento.

Mesmo porque é incontroversa a presença do caminhão na área, pelo o que foi pontuado, por isso acompanho o voto do relator.

V O T O (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(2a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

POR UNANIMIDADE REJEITOU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Na origem, a apelante opôs embargos à Execução Fiscal n. 118-78.1999.811.0082 (Código 568) que lhe foi proposta pelo
Estado de Mato Grosso
, objetivando a extinção da execução, alegando em síntese, vícios no processo administrativo que implicaram no cerceamento de defesa, ante a ausência de notificação da homologação da infração, bem como a atipicidade da conduta descrita no auto de infração.

Pois bem.

Segundo consta do Auto de Infração n. 5386 (fl. 20 do feito originário), os motivos ensejadores das atuações do agente de fiscalização estadual foi “
um caminhão carregado com aproximadamente 16m3 de lenha dentro da Fazenda São Pedro, pronta para ser transportada no momento da apreensão o proprietário não tinha ATPF (Guia de Transporte), apesar do mesmo afirmar possuir a ATPF
”.

A apelante alega a atipicidade da conduta, alegando que apesar da autuação levada a efeito pela agente de fiscalização, uma vez que o caminhão carregado ainda estava dentro da propriedade, não haveria a consumação do transporte irregular, não sendo mencionada qual teria sido a norma vigente que estivesse vinculada ao fato ocorrido.

Com efeito, apesar do esforço da defesa, razão não assiste à apelante.

Sobre a alegação, disse o magistrado ao sentenciar o feito:

“o legislador definiu tanto o pressuposto de fato quanto o de direito/normativo que autorizam o agente de fiscalização estadual a lavrar auto de infração e a aplicar as penalidades cabíveis.
O pressuposto de fato encontra-se devidamente evidenciado na conduta atribuída à embargante
, subsumida no art. artigo 95, da Lei Complementar Estadual n. 38/1995, que à época dos fatos tipificava como infração administrativa ambiental toda ação ou omissão, voluntária, que importe em inobservância das normas previstas nesta Lei Complementar e demais atos normativos, editados e destinados à sua implementação.

(...)

Verifica-se da lavratura do Auto de Infração n. 5386, que por mais que tenha constado embasamento jurídico

consubstanciado no art. 95, da Lei Complementar n. 38/1995, não vislumbro que a fundamentação da autuação tenha lhe ocasionado cerceamento de defesa, em especial porque se verifica do referido ato administrativo a descrição dos fatos de forma clara, elucidando-se, perfeitamente, a conduta que lhe foi atribuída
, esta sim essencial para o regular exercício do direito fundamental a ampla defesa.
(destaquei).

Ademais,
o autuado se defende dos fatos que lhe são imputados e não de sua classificação legal, de sorte que até mesmo uma equivocada indicação no auto de infração, não tem o condão de inquinar de nulidade o auto. A descrição dos fatos ocorridos, desde que feita de modo a viabilizar a defesa do acusado, afasta a alegação de ocorrência de qualquer ilegalidade
(STJ. REsp n. 1412839. Segunda Turma. Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Julgado em 26-11-2013).

Ainda:

APELAÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE MULTA AMBIENTAL DESCRIÇÃO DO FATO DEFESA ADMINISTRATIVA CAPITULAÇÃO LEGAL

DESNECESSIDADE.

A ausência de capitulação legal em auto de infração ambiental não constitui, por si só, circunstância a empecer o exercício do direito de defesa mormente diante da plena ciência dos fatos antijurídicos imputados
, de modo que, “(...) Estando a multa aplicada dentro da margem de discricionariedade da autoridade ambiental, inviável a sua modificação pelo Poder Judiciário (...)”.

(STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1428671/RN, relator Ministro Herman Benjamin, DJe. 25/9/2014). Recurso não provido.
(TJMT, APELAÇÃO N. 22014/2014 CLASSE CNJ 198 COMARCA CAPITAL DATA DO JULGAMENTO: 26/04/2016)

Outrossim, conforme também consignado pelo magistrado Singular, a embasar a legitimidade da autuação:

“[...]
sabe-se que o título executivo se reveste de presunção de liquidez e certeza, que somente pode ser ilidida por prova inequívoca, nos termos do art. 3o, da Lei n. 6.830/1980.

Dessa forma,
tendo em vista que os fatos foram suficientemente descritos pela agente ambiental, não há que se falar em vício que possam macular o Processo Administrativo n. 0081/98 e nem declarar nulo o Auto de Infração n. 5386, em razão da ausência de prova de prejuízo sofrido em decorrência da falta de requisito, o que não ocorreu no presente caso, tendo em vista que a embargante sabia exatamente o motivo pelo qual foi autuada, tanto que apresentou defesa administrativa refutando os fatos narrados no Auto de Infração
(fl. 21).

Além disso,
a ausência de enquadramento do dispositivo legal infringido não é capaz de invalidar o auto de infração, pois o autuado se defende dos fatos narrados no aludido auto e não dos dispositivos legais constantes nos campos de preenchimento
.

Assim, não há que se falar em nulidade do auto de infração, ou cerceamento de defesa, uma vez que não houve prejuízo ao exercício do direito ao contraditório e a ampla defesa.
(destaquei).

Também não procede a alegação da apelante de nulidade do processo administrativo por ausência de notificação pessoa, haja vista o auto de infração foi encaminhado a apelante via correspondência com aviso de recebimento em endereço constante na base de dados da SEMA/MT que, embora constasse expressamente o nome da autuada no AR, foi recebido e assinado por terceira pessoa, o que faz presumir que esta terceira pessoa tinha acesso e relação com a atuada, ao ponto de receber notificação em seu nome.

Não bastasse, constata-se que na sequência a autuada/apelante apresentou regularmente a sua defesa administrativa refutando os fatos narrados no auto de infração, restando demonstrada, portanto, a inexistência de qualquer cerceamento de defesa no presente caso (Id. 42316171 pág. 15).

Sendo assim, resta evidente que as outras notificações levadas a efeito no curso do processo administrativo, todas encaminhadas para o mesmo endereço constante da atuação, são consideradas válidas para todos os efeitos legais.

Não se pode olvidar que a correspondência dando-lhe ciência da homologação da autuação, encaminhada para o mesmo endereço, foi também regularmente recebida, não havendo que se cogitar, então, em qualquer vício capaz de macular a validade do ato (Id. 42316171 pág. 27).

O fato de o AR ter sido recebido por terceira pessoa não gera nulidade, visto que a intimação pessoal não exige que o devedor assine, de próprio punho, o recebimento da notificação. Nesse sentido:

EXECUÇÃO FISCAL -
CITAÇÃO POR CARTA - DOCUMENTO RECEBIDO POR TERCEIRO - POSSIBILIDADE - VALIDADE DA CITAÇÃO - PRECEDENTES STJ
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça tem orientação firme no sentido de que é válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros
.
(TJ-MS - AR: 14026320920208120000 MS 1402632-09.2020.8.12.0000, Relator: Des. Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 20/01/2021, 3a Seção Cível, Data de Publicação: 21/01/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA –SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – MULTA AMBIENTAL –
NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – INOCORRÊNCIA
–PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURAÇÃO – DANO AMBIENTAL – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO DE FUNDO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

2. Diante do limite estreito do recurso de agravo de instrumento, quando ausentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória de urgência, a análise da legalidade ou não da multa aplicada, por demandar dilação probatória, deve ser analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3. Presume-se válida a notificação postal quando encaminhada a carta registrada ao endereço do autuado e recebido o Aviso de Recebimento, sem ressalvas, por terceiro devidamente identificado.

4. Tendo sido demonstrado nos autos, pelos documentos colacionados e pela fundamentação da decisão recorrida, que o procedimento administrativo originário foi devidamente impulsionado no período apontado, não há falar-se, a priori, em prescrição intercorrente.

5. Não é permitido ao órgão de segundo grau decidir questões não apreciadas pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.
(RAI 1015103-86.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro)

Dessa forma, diante da clareza das informações anotadas no auto de infração e termo de apreensão, os quais nitidamente possibilitaram a compreensão dos fatos imputados e, especialmente, porque foi oportunizado regularmente o direito de defesa em sede administrativa, resta evidente que não há que se falar em violação ao princípio do contraditório e ampla defesa.

Da mesma forma, como visto, não procede a alegada ofensa ao princípio da tipicidade, tampouco ao princípio da legalidade, uma vez que resta comprovada a subsunção entre o fato e a norma.

Não havendo, pois, quaisquer vícios capazes de macular o auto de infração, não há que se falar em nulidade, pelo que
nego provimento ao recurso
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em cumprimento a legislação vigente, impende-se a majoração dos honorários recursais em 2% (dois por cento), a ser acrescido ao valor fixado na sentença, em razão do trabalho despendido em grau recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, com a ressalva de que a exigibilidade dessa condenação ficará suspensa nos termos do art. 98, § 3o, do CPC (Precedente: TJMT – Ap. 33774/2017).

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIO (1o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(2a VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 26 DE ABRIL DE 2022:

PRELIMINAR REJEITADA À UNANIMIDADE. O RELATOR DESPROVEU O RECURSO SENDO ACOMPANHADO PELO 1o VOGAL . PEDIU VISTA A 2a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 03.05.2022.

SESSÃO DE 03 DE MAIO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado pelo eminente Relator, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Almeri Maria Dambros
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que
julgou improcedente os embargos à execução por ela manejados e que visavam, em síntese, a declaração de nulidade do Auto de Infração n. 5386, lavrado em seu desfavor, pelo fato de ter sido constatado um caminhão no interior de sua propriedade carregado com lenha sem a devida documentação necessária para tanto, cujo valor da multa decorrente resultou na CDA n. 376/99, objeto da execução.

O eminente Relator rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa em decorrência do julgamento antecipado da lide, ressaltando que
,
se
o juiz entendeu ser caso de dispensa de dilação probatória, não há falar em nulidade, pois tal posição foi devidamente fundamentada na sentença e cabe ao julgador, na qualidade de instrutor, o gerenciamento do processo, vigorando o princípio do livre convencimento motivado.

No mérito, negou provimento ao recurso, por entender inexistentes nulidades no processo administrativo.

Destacou, ainda, que
, não procede a alegação da apelante de nulidade do processo administrativo por ausência de notificação pessoal, haja vista que o auto de infração foi encaminhado à apelante via correspondência com aviso de recebimento em endereço constante na base de dados da SEMA/MT que, embora constasse expressamente o nome da autuada no AR, foi recebido e assinado por terceira pessoa, o que faz presumir que esta terceira pessoa tinha acesso e relação com a atuada, ao ponto de receber notificação em seu nome.

Consignou, também que,
na sequência a autuada/apelante apresentou regularmente a sua defesa administrativa refutando os fatos narrados no auto de infração, restando demonstrada, portanto, a inexistência de qualquer cerceamento de defesa no presente caso (Id. 42316171 pág. 15).

Por fim, asseverou
que,
não procede a alegada ofensa ao princípio da tipicidade, tampouco ao princípio da legalidade, uma vez que resta comprovada a subsunção entre o fato e a norma.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Pois bem.

Inicialmente
impende ressaltar que,
o julgamento antecipado da lide não implica,
de per si
, em violação ao princípio constitucional da ampla defesa, pois é previsto expressamente na legislação processual civil, quando o julgador convencido pela prova já existente nos autos, está autorizado a prolatar sentença.

Registro que, a produção de prova se afigura possível quando a parte, efetivamente, contrapõe os fatos que lhe são atribuídos sob algum fundamento específico, a exigir a demonstração/comprovação, o que não ocorre na hipótese. Pois a impugnação é genérica.

Com efeito, no caso dos autos, o Apelante não apresentou elementos a corroborar sua tese de necessidade de produção de provas; razão pela qual, acompanho o douto Relator para REJEITAR a preliminar suscitada.

No que tange ao mérito, destaco que, inobstante o Apelante defenda a nulidade de sua intimação no processo administrativo ambiental, é certo que, tanto a jurisprudência pátria como os julgados deste Sodalício, são uníssonos em considerar como válida
a notificação do autuado, por meio de correspondência entregue no
endereço
constante dos registros do órgão
ambiental
, ainda que recebida por
terceiro
; porquanto a parte interessada tem a obrigação de manter o seu
endereço
atualizado, nos órgãos administrativos de seu interesse, pois assim será assegurada a sua devida
intimação
.

Veja-se:

1) DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL
. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA E DE CITAÇÃO, NA DEMANDA JUDICIAL. CONVERSÃO DA MULTA EM SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO, MELHORIA E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. NÃO OCORRÊNCIA.

a) O retorno dos ARs após entrega das correspondências no endereço indicado pelo Apelante, ainda que o aviso de recebimento tenha sido assinado por terceiro, implica na efetivação dos atos de intimação no processo administrativo e, depois, de citação na Execução Fiscal.

b) A previsão legal que autoriza a conversão da multa em serviços de preservação, melhoria e recuperação do meio ambiente, confere uma faculdade à Administração e, portanto, não a vincula.

c) Existindo decisão administrativa que julgou subsistente o auto de infração e multa aplicada, não há que se falar em deferimento da conversão da multa tão somente porque, ao final da decisão, a Autoridade determinou vista ao Departamento de Rendas Mobiliárias-DEMOB.

d) Isso porque, embora o parecer tenha sido favorável à conversão, esta não chegou a ser analisada e decidida pelo Secretário Municipal do Meio Ambiente, ante do encerramento do processo administrativo, por falta de manifestação da Parte interessada. 2) APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(TJ-PR - APL: 00013392220188160202 PR 0001339-22.2018.8.16.0202 (Acórdão), Relator: Desembargador Leonel Cunha, Data de Julgamento: 22/6/2020, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 28/6/2020). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
– PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMAS AO ÂMBITO FEDERAL – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATO PRETÉRITO À VIGÊNCIA DA NORMA – RETROATIVIDADE NÃO PERMITIDA – APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932 – PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA –
NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO POSTAL – INOCORRÊNCIA – CORRESPONDÊNCIA POSTAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DOS REGISTROS DO ÓRGÃO COMPETENTE – DEVER DA PARTE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO –
DESPROVIMENTO.

Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008 apenas às infrações ambientais, lançadas por órgãos federais vinculados à União. Não se aplicam, quanto à prescrição, as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013, quando a infração ambiental ocorreu em data anterior à sua vigência. A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição.
É válida a notificação do autuado, por meio de correspondência entregue no endereço constante dos registros do órgão ambiental, ainda que recebida por terceiro. A parte interessada tem a obrigação de manter o seu endereço atualizado, nos órgãos administrativos de seu interesse, pois assim será assegurada a sua devida intimação.

(TJ-MT 00038410720198110082 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/3/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/3/2022).

Compulsando os autos, observa-se dos documentos colacionados nos ID ́s n. 80533483 e 80533484, que além de o Apelante não ter apresentado qualquer insurgência quanto ao endereço em que fora encaminhada a notificação do auto de infração ora discutido, no sentido de que não corresponderia à sua residência, destaca-se que, conforme anteriormente ressaltado, é plenamente válida a notificação do autuado, por meio de correspondência entregue no endereço constante dos registros do órgão ambiental, ainda que recebida por terceiro.

Nesse aspecto, não há que se falar em nulidade da notificação do processo administrativo ambiental.

De igual modo, em que pesem os argumentos apresentados, entendo que, não merece prosperar a arguição de atipicidade da conduta
por não ter se consumado o transporte irregular de madeiras, em razão de no momento da autuação, o
caminhão carregado de madeiras ainda se encontrar dentro da propriedade, bem como por não ter sido mencionada qual dispositivo teria sido violado
.

Isso porque, ao contrário do que sustenta o Apelante, o A
uto de Infração n. 5386, lavrado pela Fundação Estadual do Meio Ambiente de Mato Grosso em 20-12-1997 (ID n. 80533484 – p. 5), descreve a apreensão do caminhão de propriedade da Apelante no momento em que se encontrava carregado com aproximadamente 16 m3 de lenha,
sem a devida cobertura da ATPF; sendo que o fato de não ter sido flagrado no momento do efetivo transporte irregular de madeira não é capaz de inquinar de nulidade o auto de infração por atipicidade da conduta,
uma vez que o carregamento com madeiras no veículo apreendido, sem a correspondente ATPF caracteriza uma das fases para se atingir a infração ambiental descrita no auto de infração.

Como se sabe,
por imposição legal a Autorização para Transporte de Produtos Florestais - AFTP é o único meio hábil para se obter a necessária autorização para o transporte de produto florestal, inexistindo qualquer alternativa ao sujeito vinculado à atividade objeto de controle e fiscalização pelos órgãos ambientais.

Nesse aspecto, ausência de ATPF para o transporte de madeiras,
além de implicar severas dificuldades à atividade fiscalizatória, faculta a ocorrência de fraudes e, em consequência, a degradação do meio ambiente.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO, NA ATPF, DO NÚMERO DA NOTA FISCAL RELATIVA AO PRODUTO TRANSPORTADO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. PLENA OBSERVÂNCIA.

(...)

7. A questão principal, no entanto, está em saber se o preenchimento incorreto da ATPF, deixando-se de especificar o número da nota fiscal relativa ao produto transportado, a torna inválida ou não.

8. Conforme consignado pelo magistrado de primeiro grau de jurisdição, "
o preceito que determina o correto preenchimento do formulário da autorização é uma formalidade essencial do ato administrativo que permitiu o exercício da atividade potencialmente degradante do ambiente. A exigência de exatidão dos dados permite uma correta fiscalização e avaliação do impacto da atividade madeireira à vista da condição de bem público de uso comum de que se reveste a flora
. Isso é absolutamente fundamental no planejamento de políticas públicas para o setor".

9. No âmbito tributário, esta Corte tem adotado o entendimento de que o preenchimento incorreto de guias relativas ao recolhimento de tributos não constitui motivo suficiente para a aplicação de sanções administrativas, desde que não haja prejuízo para a Fazenda Pública.

10.
Entretanto, a ausência de especificação do número da nota fiscal relativa ao produto transportado na Autorização para Transporte de Produto Florestal - ATPF -, além de implicar severas dificuldades à atividade fiscalizatória, faculta a ocorrência de fraudes e, em consequência, a degradação do meio ambiente
.

11. Recurso especial provido, para denegar a segurança anteriormente concedida.

(STJ – REsp 985.174/MT, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 5/2/2009, DJe 12/3/2009). [Destaquei]

Ademais, é certo que
inobstante o auto de infração ter mencionado dispositivo genérico de degradação ambiental, consistente no art. 95 da Lei Complementar n. 38/95, o qual estabelecia que,
considera-se infração toda ação ou omissão, voluntária, que importe em inobservância das normas previstas nesta Lei Complementar e demais atos normativos, editados e destinados à sua implementação
, conforme bem destacou o Relator, o
autuado se defende dos fatos que lhe são imputados e não de sua classificação legal, de sorte que até mesmo uma equivocada indicação no auto de infração, não tem o condão de inquinar de nulidade o auto. A descrição dos fatos ocorridos, desde que feita de modo a viabilizar a defesa do acusado, afasta a alegação de ocorrência de qualquer ilegalidade.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto, acompanho o voto proferido pelo douto Relator para
REJEITAR
a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por Almeri Maria Dambros.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022